Tribunal: TJDFT
Processo: 0702035-08.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE. RESIDÊNCIA NO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA LEI DISTRITAL No 318/1992. REQUISITOS PREENCHIDOS. BASE DE CÁLCULO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE no 870947/SE (TEMA 810). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.
2. Apelo do Distrito Federal, em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-lo ao pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV, bem como ao pagamento do direito retroativo advindo.
3. O recorrente alega a ausência de direito para fundamentar a demanda, uma vez que a recorrida não faz jus à gratificação em questão, por não trabalhar em região administrativa diversa daquela em que reside, e residir fora do DF. Postula a reforma da sentença para que a aplicação dos juros seja de acordo com a caderneta de poupança, e que seja determinada a incidência da TR até a expedição do precatório/RPV, em face da impossibilidade de aplicação imediata do IPCA, enquanto não for finalizado o julgamento das ADINs no 4.357 e 4.425, nas condenações impostas à Fazenda Pública, pois pendente a análise da modulação de efeitos.
4. Segundo disposição do artigo 1o da Lei Distrital no. 318/92, a Gratificação de Movimentação (GMOV) foi criada para os servidores integrantes da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, com o fim de beneficiar os servidores que não moram na Região Administrativa da localidade onde trabalham.
5. No caso dos autos, a autora, ora recorrida, é ocupante de cargo do quadro de pessoal da Secretaria de Saúde do Distrito Federal e reside em Planaltina – GO, em estado federado diverso do que labora.
6. O direito ao benefício não abrange somente aqueles que residam no Distrito Federal, de modo que não cabe à Administração Pública restringir a abrangência da norma à hipótese de incidência que a própria lei não delimitou, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da isonomia entre os servidores.
7. Nesse sentido, a supressão da Gratificação de Movimentação (GMOV) de servidores residentes em unidade da federação diversa do Distrito Federal, adotando-se uma interpretação literal do artigo 2o, §3o da Lei Distrital no. 318/1992, para aplicar o benefício apenas aos servidores residentes em Regiões Administrativas do Distrito Federal, encontra óbice no artigo 19, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece vedação aos entes federados de criação legislativa caracterizadora de tratamento desigual entre os brasileiros. (Acórdão n.864590, 20140110770945APO, Relator: FLAVIO RENATO JAQUET ROSTIROLA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/04/2015, Publicado no DJE: 12/05/2015. Pág.: 274).
8. O entendimento esposado pelas Turmas Recursais é no sentido de que o servidor encontra-se abrangido pela norma descrita no art. 2o, § 3o, I, da Lei Distrital no 318/92, fazendo jus à Gratificação de Movimentação, conforme determinado em sentença.
9. O STF firmou tese segundo a qual nas condenações impostas à Fazenda Pública, até a expedição de requisição de pagamento ou precatório, vige o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, o que autoriza a adoção dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. Após o requisitório passa a incidir o IPCA-e, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4425, e juros de mora a partir da citação (RE no 870947/SE, o Exmo. Min. Relator, Luiz Fux).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei no. 9099/95, Art. 55).
12. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.